Tribunal: STF
Processo: ARE 773934
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ASSINADO POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Inaplicável ao caso o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do CPC/1973, sendo firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, à luz da norma processual anterior, de que não é aplicável ao recurso extraordinário a norma inscrita no art. 13 do CPC/1973, que possibilitava a concessão de prazo para regularização da representação das partes. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.